Tribunal: TJMT
Processo: 1001245-80.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001245-80.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Incorporação Imobiliária, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SILVANA DA SILVA TOLEDO - CPF: 544.540.421-87 (ADVOGADO), GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA - CPF: 022.871.091-02 (ADVOGADO), CONSTRUTORA LOPES S.A. - CNPJ: 09.177.659/0001-92 (AGRAVANTE), CONDOMINIO UNIKO 87 - CNPJ: 29.329.177/0001-18 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MATERIAL E MORAL – DECISÃO QUE DETERMINOU O REPARO, POR PARTE DA AGRAVANTE, DE TODOS OS PROBLEMAS INDICADOS NO LAUDO TÉCNICO DE INSPEÇÃO PREDIAL APRESENTADO NA EXORDIAL, SOB PENA DE MULTA – TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ante a evidência da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem deferiu pleito inicial de urgência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por CONSTRUTORA LOPES S. A., com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MATERIAL E MORAL no 1042251-75.2021.8.11.0041, ajuizada por CONDOMÍNIO UNIKO 87, deferiu a tutela de urgência requerida pela parte agravada, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Diante do exposto, com amparo no artigo 300 do Código de Processo Civil, defiro o pedido de tutela de urgência, a fim determinar que a requerida realize os reparos em todos os problemas apresentados no laudo técnico de inspeção predial (ID 70894289), devendo, para tanto, apresentar no prazo de 30 (trinta) dias, projeto de reconstrução, alvará de reforma e cronograma de obras necessários para tal desiderato.

Para o caso de não cumprimento da determinação por parte da requerida, imponho a multa diária de R$1.000,00 (mil reais), até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do art. 297, Parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC/2015.”
- Id. n.o 71318916 autos de origem.

Em suas razões, a parte agravante aduz que, no caso, as provas colacionadas à exordial não demonstram a origem dos problemas no imóvel, se acarretados por problemas relacionados, de fato, à construção, desgaste natural dos produtos ou descuido dos moradores.

Assevera que somente foi apresentado para corroborar as alegações da exordial um laudo totalmente parcial, feito por empresa particular contratada pela parte agravada, não podendo ser considerado prova válida.

Pontua que consta no contrato e manual do proprietário, recebido por cada um dos condôminos ao tempo da entrega do edifício, os prazos de garantias e cuidados necessários para a conservação deste, de modo que, as obrigações de manutenção do condomínio não são mais de sua responsabilidade.

Discorre sobre sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, a necessidade de dilação probatória, a excepcionalidade da medida liminar e o decurso do prazo de garantia com a aplicação da ABNT 15575.

Requer, assim, liminarmente, a suspensão da decisão agravada. No mérito, pede a sua reforma.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida (Id. n.o 116873476).

Contraminuta, no Id. n.o 119818450, pelo desprovimento do recurso. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se, na origem, de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Material e Moral ajuizado pela parte agravada em desfavor da parte agravante.

A parte autora/ recorrida aduziu que desde a vistoria da entrega do condomínio residencial, surgiram diversos problemas. Informou que surgiram várias falhas no empreendimento, tais como defeito na garagem, infiltrações, acabamento precário, problemas na instalação elétrica, dentre outros e realizado o laudo de inspeção predial, restou demonstrando que há falhas no sistema de impermeabilização executado pela construtora requerida, por isso, frente às anomalias encontradas foi requerido a concessão de tutela de urgência para que a parte requerida/agravada realizasse os reparos indicados no laudo.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
deferiu o pedido e em face dessa decisão insurge-se a parte agravante, pedindo pela sua reforma, sob o argumento de que estão ausentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada.

Pois bem.

Para o deferimento da tutela de urgência, consubstanciada no artigo 300 do CPC, sabe-se ser necessário conter
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Em outras palavras, a possibilidade de concessão da tutela de urgência fica condicionada à demonstração da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e, cumulativamente, do risco de lesão grave ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Da análise de cognição superficial, os requisitos legais no presente caso encontram-se configurados, pois, conforme elucidado pelo Juizo
a quo,
foi constatado pela perícia que as anomalias encontradas no prédio do condomínio autor estão associadas a vícios construtivos e as infiltrações podem causar redução na vida útil da estrutura, assim, entendo que deve ser mantido o deferimento. Verifica-se, no caso, que há risco e prejuízos constantes nas falhas apontadas no laudo de inspeção predial, haja visto que tais vícios podem interferir na habitabilidade do imóvel.

Além disso, quando da análise do mérito da demanda, se constatada a responsabilidade da parte autora/agravada pelas anomalias indicadas no laudo, a parte requerida/agravante poderá pleitear o ressarcimento das despesas.

Para melhor elucidação transcrevo trecho pertinente da decisão combatida,
in verbis
:

“No caso, identifico a probabilidade do direito, notadamente pela conclusão do Laudo de Inspeção Predial elaborado pela empresa JM ENGENHARIA E PERÍCIAS LTDA – Eng. Civil Palmiro Soares de Lima Filho (ID 70894289) –, de cujo teor extrai-se, prima facie, que (i) as anomalias encontradas no prédio do condomínio autor “estão associadas, a vícios construtivos e falhas de manutenção”; (ii) que as infiltrações e trincas “podem causar uma redução na vida útil da estrutura de concreto armado da edificação”, e (iii) que, “para evitar que se chegue a esse nível, é necessário que as intervenções nas anomalias sejam executadas de forma adequada e em conformidade com as NBRs”. Tais fatos demonstrariam a obrigação da construtora requerida de reparar os vícios identificados, mesmo porque, a teor do art. 618 do Código Civil, “nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo.”

O perigo de dano exsurge da conclusão constante no referido laudo de inspeção, de que os defeitos “interferem no desempenho e vida útil de componentes dos sistemas construtivos, na saúde e habitabilidade do imóvel.”

Id. n.o 71318916 autos de origem.

Com efeito, constatada a urgência e o risco da demora em relação à parte autora, temerária seria a anulação da decisão que determinou os reparos na área do condomínio recorrido, haja visto que a parte agravante foi a responsável pela construção da obra.

Em conclusão, não sendo os argumentos da parte recorrente aptos a fragilizar a tese empossada, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem deferiu pleito inicial de urgência.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022